Tribunal: TJES
Processo: 0037463-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GLOSA DE VALORES PELO ESTADO EM ATENDIMENTOS PELO SUS A PACIENTES COM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação hospitalar filantrópica contra acórdão que, em sede de apelação e remessa necessária, reformou sentença concessiva de segurança e reconheceu a legalidade da glosa administrativa de valores referentes a atendimentos realizados via SUS entre 2015 e 2016 a pacientes beneficiários de planos de saúde, sob a justificativa de ausência de comprovação da negativa formal de cobertura pelas operadoras. A embargante alegou omissões e erro material no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 2º da Lei 8.080/90 e 32 da Lei 9.656/98, bem como quanto à consideração da natureza emergencial dos atendimentos e das obrigações legais das entidades conveniadas ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não considerar dispositivos legais invocados e os fundamentos da inicial; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão recorrida (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à urgência dos atendimentos, concluindo que a ausência de prova pré-constituída da negativa de cobertura pelos planos de saúde justifica a glosa administrativa, conforme exigência contratual prevista em convênio com o Estado.

Também foi analisada e afastada a aplicabilidade do art. 32 da Lei 9.656/98, por se tratar de norma que regula a relação entre operadoras de planos de saúde e o SUS, inaplicável à relação contratual entre Estado e entidade conveniada.

A alegação de omissão quanto ao art. 2º da Lei 8.080/90 foi superada pela fundamentação expressa do acórdão, que reconheceu o direito à saúde, mas condicionou o ressarcimento à comprovação de requisitos formais estabelecidos no convênio.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado sob alegações de omissão e erro material configura uso indevido dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída da negativa de cobertura por plano de saúde justifica a glosa administrativa de valores pagos pelo SUS, mesmo em atendimentos de urgência.

O art. 32 da Lei 9.656/98 não se aplica à relação entre o Estado e entidades conveniadas ao SUS, quando não se discute o ressarcimento pelas operadoras.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.080/90, art. 2º; Lei 9.656/98, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037463-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO ES e outros

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GLOSA DE VALORES PELO ESTADO EM ATENDIMENTOS PELO SUS A PACIENTES COM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação hospitalar filantrópica contra acórdão que, em sede de apelação e remessa necessária, reformou sentença concessiva de segurança e reconheceu a legalidade da glosa administrativa de valores referentes a atendimentos realizados via SUS entre 2015 e 2016 a pacientes beneficiários de planos de saúde, sob a justificativa de ausência de comprovação da negativa formal de cobertura pelas operadoras. A embargante alegou omissões e erro material no acórdão embargado quanto à análise dos arts. 2º da Lei 8.080/90 e 32 da Lei 9.656/98, bem como quanto à consideração da natureza emergencial dos atendimentos e das obrigações legais das entidades conveniadas ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não considerar dispositivos legais invocados e os fundamentos da inicial; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional apta a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão recorrida (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à urgência dos atendimentos, concluindo que a ausência de prova pré-constituída da negativa de cobertura pelos planos de saúde justifica a glosa administrativa, conforme exigência contratual prevista em convênio com o Estado.

Também foi analisada e afastada a aplicabilidade do art. 32 da Lei 9.656/98, por se tratar de norma que regula a relação entre operadoras de planos de saúde e o SUS, inaplicável à relação contratual entre Estado e entidade conveniada.

A alegação de omissão quanto ao art. 2º da Lei 8.080/90 foi superada pela fundamentação expressa do acórdão, que reconheceu o direito à saúde, mas condicionou o ressarcimento à comprovação de requisitos formais estabelecidos no convênio.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado sob alegações de omissão e erro material configura uso indevido dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída da negativa de cobertura por plano de saúde justifica a glosa administrativa de valores pagos pelo SUS, mesmo em atendimentos de urgência.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.080/90, art. 2º; Lei 9.656/98, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0037463-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES

Advogados do(a) APELANTE: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
contra o
A
córdão
ID
n. 14513884
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegando a segurança pleiteada na origem.

Em suas razões recursais (ID
n.
14810916), a embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do art. 2º da Lei 8.080/90, que estabelece ser a saúde um direito fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir sua efetividade, especialmente em casos de urgência; (ii) a decisão incorreu em erro material ao desconsiderar a aplicabilidade do art. 32 da Lei 9.656/98, uma vez que não se discute a obrigação contratual da embargante, mas sim a correta aplicação do ressarcimento ao SUS, a ser arcado pelas operadoras de saúde; (iii) o entendimento adotado pela Turma julgadora baseou-se em premissa equivocada, ao concluir que a ausência de justificativas formais autoriza a glosa dos valores, sem considerar o caráter emergencial dos atendimentos prestados.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados e modificar o julgado, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a inexistência de obrigação de ressarcimento ao sistema SUS.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia tem origem em mandado de segurança impetrado pela AEBES, entidade filantrópica conveniada ao SUS, com o objetivo de afastar a glosa administrativa de valores referentes a atendimentos realizados entre 2015 e 2016 em pacientes que, embora fossem beneficiários de planos de saúde, foram atendidos pelo SUS, especialmente em situações de urgência.

O acórdão
e
mbargado
e
m sede de Apelação Cível, esta 3ª Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado, reformando a sentença para denegar a segurança.

A embargante sustenta que deixou de considerar o art. 2º da Lei 8.080/90, que define a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garanti-la em situações emergenciais.

Entretanto, o voto condutor enfrentou expressamente a questão fática, delineando que a glosa administrativa não decorreu da realização do atendimento de urgência em si, mas do descumprimento de obrigações contratuais acessórias.

A
lém disso, a
decisão analisou expressamente o argumento da urgência, registrando que, mesmo diante do atendimento emergencial, caberia à entidade conveniada comprovar formalmente a negativa de cobertura pelos planos de saúde – o que não foi feito. Ou seja, o tema foi enfrentado e afastado com base na ausência de prova pré-constituída, conforme exigido pela via mandamental.

Conforme consignado no
v. acórdão:

“A via estreita do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de documentos que demonstrem a regularidade dos atendimentos prestados no âmbito do SUS a pacientes com cobertura privada.”

O Tribunal concluiu que a natureza emergencial do serviço não exime a entidade conveniada de comprovar a negativa de cobertura pela operadora privada, exigência prevista no Convênio nº 9007/2015. Não há, pois, omissão, mas decisão contrária aos interesses da parte.

Superada a alegação de omissão quanto ao dever constitucional de prestação da saúde, passa-se ao exame da suposta incorreta aplicação do art. 32 da Lei nº 9.656/98.

A embargante afirma que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afastar a aplicabilidade do art. 32 da Lei 9.656/98, que prevê o ressarcimento ao SUS por parte das operadoras de planos de saúde.

Também aqui não há nenhum vício.

O acórdão enfrentou diretamente a alegação, afirmando com clareza que o artigo 32 trata da relação entre operadoras de planos de saúde e o Sistema Único de Saúde, e não se aplica a relações contratuais diretas entre o Estado e entidades conveniadas, como os autos.

O julgado assentou:

“
O
art. 32 da Lei 9.656/98 é inaplicável quando não se discute o ressarcimento pelas operadoras de saúde, mas o cumprimento de obrigações contratuais entre a entidade conveniada e o Estado.”

O que a Embargante denomina de "premissa equivocada" constitui, em verdade,
o entendimento
adotad
o
por esta Câmara Cível. Entendeu-se que a lide versava sobre a legalidade da glosa por inobservância de cláusulas de convênio, e não sobre o direito de regresso do ente público contra as operadoras.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.